Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-11.2019.8.05.0136
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8000275-11.2019.8.05.0136 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE JACARACI Advogado(s): JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VERBA DO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE JACARACI. INTERRUPÇÃO DOS REPASSES ATINENTES AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. FATOS INCONTROVERSOS E CONFESSADOS PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. ALEGADAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 25, § 1º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO SE APLICAM ÀS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DESTINADAS A AÇÕES NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NA RESSALVA DO § 3º DO ARTIGO 25 DA LRF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do PROCESSO ORDINÁRIO Nº 8000275-11.2019.8.05.0136, de Salvador, em que figuram, como autor, Município de Jacaraci e, como réu, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Plenário deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar procedente a ação para condenar o Estado da Bahia ao pagamento do valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), atinentes à contrapartida estadual do incentivo financeiro para a manutenção do Programa de Saúde da Família nos meses/competências de julho a dezembro de 2014. Condena-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora